Tribunal: TJPA
Processo: 0227351-11.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0227351-11.2016.8.14.0301

APELANTE: MARIA GILDETE DE LIMA, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, MARIA GILDETE DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVIL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO FORMA CONSIGNADA. DESCONTOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO A 30%. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-

A Autora realizou contrato de mútuo com entidade previdenciária fechada para a aquisição de imóvel, com desconto em folha de pagamento no total de 240 parcelas que obedeciam ao limite de 30% de sua remuneração líquida. Porém, ao final da última parcela, ainda restou um saldo devedor no valor de R$ 195.571,24, que fez com que a Ré refinanciasse de forma automática o referido saldo devedor e assim, efetuar novos descontos que compreendiam quase 100% da remuneração líquida da autora, na forma consignada.

II-

Em que pese a procedência do argumento do Apelante de que a relação contratual do caso concreto não estar protegida pelo Código do Consumidor, tendo em vista a incidência da Súmula 563/STJ, o trabalhador encontra-se em situação completamente onerosa, desprovido da integralidade de sua remuneração. Situação que enseja a aplicação do Decreto 6386/08, que regulamento o Art. 45 da Lei 8.112/90, para que os descontos sejam reduzidos para o patamar de 30% conforme previsão na normativa citada
. “

III-

Recurso da Requerente conhecido e provido.
A autora afirma que diante de dois pedidos, sucumbiu em apenas um, no entanto, foi condenada na totalidade do ônus advocatício sucumbencial. Requer, portanto, que os honorários sejam distribuídos mutuamente. Assiste razão a Apelante/Requerente tendo em vista que foi condenada a arcar sozinha com as despesas honorárias. Portanto, devem os respectivos ônus ser distribuídos igualmente.

IV-

Recurso da Requerida conhecido e desprovido. à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores, em Sessão da Seção de Direito Público,
por unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO DA REQUERENTE E DAR LHE PROVIMENTO, AO PASSO QUE CONHECE DO RECURSO DA REQUERIDA E NEGA-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de agosto

de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSOS DE APELAÇÃO interposto por MARIA GILDETE DE LIMA (Requerente) e
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS–FUNCEF (Requerida)
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos de AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movida contra FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS–FUNCEF.

Consta na exordial, que a autora realizou financiamento para aquisição de imóvel cujo pagamento se daria no período de 20 anos, em 240 parcelas, com término previsto para dezembro de 2015. Aduz que, após o prazo final do contrato, a Fundação começou a consignar em folha de pagamento novas parcelas de refinanciamento, referente ao saldo devedor residual, subtraindo-lhe, por conta disso, quase 100% de sua renda, motivos da presente Ação, requerendo a revisão do contrato e do débito para limitar os descontos em 30% sobre o valor de sua renda.

Em sede de Tutela Provisória Antecipada Antecedente o Juiz concedeu a liminar para determinar que o Requerida reajuste o valor dos descontos para 30%.

Em fase de Sentença, o Juiz (ID1621732) julgou o procedente o pedido da Autora, para que a Ré
proceda o
desconto mensal de apenas 30%
da remuneração da autora, excluindo-se do valor de incidência os descontos obrigatórios (Imposto renda retido na fonte contribuição previdenciária)

Irresignado, o Requerido interpôs o presente Apelo alegando, em síntese, a inaplicabilidade do código de defesa de consumidor ao caso, conforme previsão da Súmula 563 do STJ. Aduz ainda, a necessidade de observância ao pacta sunt servanda e da inaplicabilidade do índice limitador de 30% no financiamento do saldo residual.

O Requerente também interpôs Apelo requerendo a distribuição recíproca do ônus de honorários advocatícios tendo em vista sua sucumbência de ambos os litigantes.

Os Recursos foram recebidos apenas no efeito devolutivo, conforme o disposto no artigo 1.012, § 1°, inciso V do CPC (ID 3136434 - pág. 1).

Instado a se manifestar o Ministério Público não se pronunciou quanto ao mérito por considerar ausência de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial no caso em análise.

É o relatório.

VOTO

Não havendo pedido preliminar, passo a apreciar o mérito.

RECURSO DA REQUERIDA

O cerne da questão consiste na possibilidade de reforma da decisão que atendeu o pedido de revisão contratual para reduzir o desconto mensal de contrato de mútuo para
30%,
realizado com entidade previdenciária fechada.

Conforme se ver dos autos, a Autora realizou contrato de mútuo com entidade previdenciária fechada para a aquisição de imóvel, com desconto em folha de pagamento no total de 240 parcelas que obedeciam ao limite de 30% de sua remuneração líquida. Porém, ao final da última parcela, ainda restou um saldo devedor no valor de R$ 195.571,24, que fez com que a Ré refinanciasse de forma automática o referido saldo devedor e assim, efetuar novos descontos que compreendiam quase 100% da remuneração líquida da autora, na forma consignada.

Não merece acolhimento a alegação da Requerida de que se deve manter inalteradas as cláusulas contratuais, com o consequente valor do desconto mensal, em virtude de aplicação do PACTA SUNT SERVANDA, pois embora tal pressuposto mantenha força vinculante nas relações contratuais, tal princípio não tem força absoluta, podendo
ser relativizado diante do princípio da dignidade da pessoa humana, pois trata-se de retenção total de verba alimentar.

Assim, não há como conferir valor absoluto ao pacta sunt servanda, diante da existência de cláusulas ou situações supervenientes abusivas em contratos que retenha todo o valor de salário/remuneração do servidor, tendo em vista que a legislação processual brasileira não permite, sequer, a penhora de verba salarial (art. 833, inc. IV, CPC), quanto mais a retenção integral do salário/remuneração em conta corrente do devedor.

Com a finalidade de evitar o endividamento demasiado e garantir o mínimo existencial ao trabalhador, assegurando sua subsistência e a da sua família, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, o legislador brasileiro normatizou os descontos em folha de pagamento, para que fosse mantido, parte da verba salarial. Em todos os setores de trabalho, seja público ou privado, há normativas que impedem descontos em folha de pagamento em percentual que deixem o trabalhador/servidor em situação de extremo endividamento.

Nos termos do
art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820 /03
os descontos de parcelas de empréstimos em folha de pagamento ou em remuneração devem ser limitados a
30
% dos rendimentos dos empregados regidos pela CLT
.

No que tange aos servidores estaduais e federais, a regra é a mesma, e é regulamenta, respectivamente pelos Decretos 2.071/06 e 6.386/08. Essas normativas limitam àquele percentual os descontos referentes a empréstimos incidentes na folha de pagamento dos empregados, aposentados, pensionistas e servidores públicos. Tal limitação atende tanto aos interesses dos bancos, pois, por se tratar de consignado e com desconto limitado, garante o recebimento mesmo diante de oscilações na remuneração, pois, em tese, ainda há 70% livre, garantido assim inadimplência quase zero. Além de que atende ao princípio da
dignidade

da pessoa humana
, tendo em vista que o devedor ainda fica com 70% do seu salário líquido, a fim de garantir sua sobrevivência.

Nessa mesma linha é o entendimento dos Tribunais Pátrios.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.
DESCONTOS EM FOLHA QUE ULTRAPASSAM

O LIMITE DE 30% DOS RENDIMENTOS DA AUTORA
.
VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PROTEÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. ASTREINTES. FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Como se infere dos contracheques e extratos colacionados aos autos, o valor total das prestações descontadas mensalmente é de R$ 3.604,81 (três mil seiscentos e quatro reais e oitenta e um centavos), enquanto que o total dos rendimentos brutos percebidos pela parte autora corresponde à quantia de R$ 8.596,25 (oito mil quinhentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos). A decisão atacada está em perfeita consonância com o entendimento firmado pelas instâncias superiores, no sentido da viabilidade dos descontos em folha de pagamento das prestações de empréstimo contratado, desde que os débitos sejam limitados a 30% (trinta por cento) do valor dos vencimentos, por se tratar de verba de natureza alimentar, como forma de preservar-se a dignidade da pessoa humana, haja vista que se o desconto comprometer parte excessiva dos vencimentos do consumidor, colocará em risco a sua subsistência e de sua família. Tendo em vista que a agravante é empresa privada de grande porte, presume-se capacidade econômica de vulto, razão pela qual não é possível reduzir o valor da multa, sob pena de não cumprir com sua função coercitiva. (Classe: Agravo de Instrumento Número do Processo: 0017589-97.2017.8.05.0000, Relator (a): Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 14/12/2017) (TJ-BA - AI: 00175899720178050000, Relator: Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS -
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
. POSSIBILIDADE - DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS ACIMA DO LIMITE LEGAL - IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILÍCITO INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA. PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA. VALIDADE. Os descontos de parcelas de empréstimos a serem feitas em conta corrente do autor onde são depositados os seus vencimentos, devem ser limitados a 30% dos seus rendimentos, nos termos das normas contidas no art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/03 e no art. 8º do Decreto nº 6.386/08, que limitam àquele percentual os descontos referentes a empréstimos incidentes na folha de pagamento dos empregados e servidores públicos. Tal limitação está em conformidade com o princípio da razoabilidade, atendendo tanto aos interesses do banco, que, tendo concedido o crédito ao devedor tem direito a reavê-lo, quanto ao princípio da dignidade da pessoa humana, tendo em vista que o devedor ainda fica com 70% do seu salário líquido, a fim de garantir sua sobrevivência. Não se há de falar em devolução dos valores descontados acima do limite legal, posto que resultou de livre contratação e ainda persiste a dívida. Se não existe ilícito praticado pelo Banco, inexistente os danos morais. O percentual da verba honorária deve ser mantido quando arbitrado dentro dos limites da lei processual. (TJ-MG - AC: 10000190493593004 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 03/09/2020).

Em análise aos autos (ID 1621717 - Pág. 11 - 20), tem-se que os descontos efetuados sob a sigla FIN HAB EF correspondente a mais de 90% do rendimento bruto da Autora e mais de 100% dos rendimentos líquidos
(menos os descontos obrigatórios).

Assim,
em que pese a procedência do argumento do Apelante de que a relação contratual do caso concreto não estar protegida pelo Código do Consumidor, tendo em vista a incidência da Súmula 563/STJ, o trabalhador requerente encontra-se em situação completamente onerosa, desprovido da integralidade de sua remuneração. Situação que enseja a aplicação do Decreto 6386/08, que regulamento o Art. 45 da Lei 8.112/90, para que os descontos sejam reduzidos para o patamar de 30% conforme previsão na normativa citada
.

Nesse sentido, trecho do voto do Des. Relator João Batista Damasceno, na Apelação
03083657420148190001:

Apesar do valor dos descontos efetivados estarem em consonância com o contrato firmado entre as partes e dentro do limite estabelecido na MP nº 2215-10, além do fato do autor ter ciência de que as prestações se encontravam fora da margem consignável, a jurisprudência majoritária da Egrégia Corte Fluminense, em relação ao limite dos descontos em folha, aplica aos contratos celebrados entre a instituição financeira e militares, a Lei 10.820/2003, artigo 2º, § 2º, inciso I, a Lei º 8112/90, artigo 45, e o Decreto 6.386/2008, artigo 8º, que dispõem que a soma dos descontos em folhas referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil não poderá exceder a 30% da remuneração disponível do trabalhador, pacificando o entendimento de que não se pode estabelecer tratamento diferenciado aos militares, enquanto os empregados celetistas e servidores civis gozam da limitação dos descontos obrigatórios e facultativos a 30% (trinta por cento) sobre a sua remuneração e/ou proventos, o que violaria o Princípio da Isonomia. (TJ-RJ - APL: 03083657420148190001, Relator: Des(a). JDS JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 13/05/2021, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2021)

Assim, a decisão recorrida se encontra em perfeita harmonia com o entendimento firmado pelos Tribunais Pátrios, que consideram válidos os descontos em folha de pagamento, desde que limitados ao percentual legal de 30% do valor do vencimento, tendo em vista se tratar de verba alimentar, preservando assim, a dignidade do trabalhador, que no caso concreto é idoso, necessitando, no geral, de maior proteção.

RECURSO DA REQUERENTE

A autora afirma que diante de dois pedidos, sucumbiu em apenas um, no entanto, foi condenada na totalidade do ônus advocatício sucumbencial. Requer, portanto, que os honorários sejam distribuídos mutuamente.

Assiste razão a Apelante/Requerente tendo em vista que foi condenada a arcar sozinha com as despesas honorárias. Portanto, devem os respectivos ônus ser distribuídos igualmente.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto
CONHEÇO DO RECURSO DO REQUERIDO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantenho hígida a Sentença. Ao passo que CONHEÇO DO RECURSO DA REQUERENTE E DOU-LHE PROVIMENTO para fixar os honorários advocatícios de forma recíproca.

Sendo a demanda singela e de caráter repetitivo, além de versar sobre matéria unicamente de direito, deve ser mantida a verba honorária fixada, porém deverá
o valor ser igualmente distribuído entre a partes litigantes, Requerida e Requerente. Ficando o pagamento suspenso para a Requerente por ser beneficiária da justiça gratuita.

Decorridos os prazos recursais, sem qualquer manifestação das partes, arquivem-se os autos.

É como voto.

Belém (PA), 30 de agosto

de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Desembargadora Relatora

Belém, 16/09/2021